Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710919-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUAN LUCAS MOTA GOMES em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata devolução dos valores descontados em sua conta bancária, cessando as medidas executórias e determinando a retirada do protesto extrajudicial e a inscrição do seu nome dos cadastros de inadimplentes. O embargante sustenta, em síntese, haver equívoco na decisão, porquanto considerou pretender o agravante interromper os descontos em sua conta bancária inerente aos 30% (trinta por cento) firmado na sentença apelada, mas o seu pleito refere-se ao fato de o banco agravado ter a dívida como vencida e iniciado as medidas executórias, o que pretende obstar. Requer o provimento para sanar os vícios apontados, assim como conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida deixo de vislumbrar os defeitos elencados pelo embargante. Assim consta no decisum: “(...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ter o agravante ajuizado demanda para limitar os descontos oriundos do empréstimo firmado com o recorrido, no patamar de 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos. Seu pleito foi julgado parcialmente procedente, fixando-se os abatimentos em 30% (trinta por cento). Irresignado, interpôs recurso de apelação, requerendo liminar para obstar os indigitados decotes, o que foi indeferido pelo relator. Ato contínuo promoveu a presente obrigação de não fazer a fim de impedir os indigitados descontos. Em que pese a questão ainda não ter transitado em julgado, consolidando-se o percentual disposto na sentença, deixo de vislumbrar qualquer irregularidade na conduta do agravado, porquanto o recorrente não logrou êxito em estancar a exigibilidade do débito”. Nesse contexto, numa primeira vista, o débito é exigível. Contudo, a questão será melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. O embargante, na verdade, não se conforma com o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal e, por via de embargos, busca a sua reforma, o que se mostra incabível. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator